Tribunal: STF
Processo: HC 67710
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-12-15
Data de publicação: 1989-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS ORIGINARIO. UTILIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO
ORDINÁRIO, INCOMPETENCIA DO STF - NÃO CONHECIMENTO - REMESSA AO STJ.
ALEGAÇÃO AUTONOMA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA AUSÊNCIA
DO JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONHECIMENTO PARCIAL. PEDIDO DENEGADO.
O RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL AO SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTIÇA,
QUANDO CABIVEL, NÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR HABEAS CORPUS
ORIGINARIO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES DA CORTE: HC 67.263-SP E HC 67.667-MG.
A UTILIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO ORDINÁRIO POR HABEAS CORPUS
ORIGINARIO PRODUZ CONSEQUENCIA PROCESSUAL INAFASTAVEL: O NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT.
A POSSIBILIDADE ABSTRATA DE DESCONTITUIÇÃO DA AUTORIDADE DA RES
JUDICATA, EM SEDE PROCESSUAL PENAL, NÃO E SUFICIENTE, SÓ POR SI,
PARA CRIAR UMA SITUAÇÃO OBJETIVA DE CONSTRANGIMENTO QUALIFICAVEL
COMO ILEGAL, POSTO QUE A EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE
TEM, NO CASO, POR FUNDAMENTO JURÍDICO, UM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
DEFINITIVAMENTE CONSTITUIDO: A PROPRIA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
A REVISÃO CRIMINAL NÃO SE REVESTE DE EFICACIA  SUSPENSIVA DA
DECISÃO CONDENATÓRIA. O SEU JULGAMENTO NÃO ESTA SUJEITO A
OBSERVANCIA DE QUALQUER PRAZO ESTIPULADO EM LEI.